Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. SOLIDARIEDADE PARENTAL. DEVER DE AMBOS OS PAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

1. Após a maioridade, o fundamento para a obrigação de prestar alimentos é o dever de solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar. Precedentes do e. TJDFT.

2. Considerando os aspectos peculiares do caso e a capacidade econômica do réu, dois salários mínimos, acrescidos da metade dos gastos com material escolar da autora, a título de pensão alimentícia, mostram-se adequados ao atendimento do binômio necessidade-possibilidade, observada a proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.